Tribunal: TJDFT
Processo: 0731075-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731075-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GERALDO FERREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que determinou o pagamento de R$9.000,00 (nove mil reais) para realização de perícia, na liquidação de sentença ajuizada por GERALDO FERREIRA FILHO. Explica que apesar da aparente complexidade do caso, e por demandar horas de dedicação e estudo para análise dos dados, a perícia técnica foi determinada para apuração de índices corretos a serem aplicados a título de reajuste etário. Ressalta que o objetivo da verba honorária é remunerar o perito de modo proporcional aos seus esforços, cabendo ao Juízo ao fixar as verbas honorárias, atentar ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, atenta à complexidade. Entende que o valor fixado destoa da realidade pela pouca complexidade da perícia a ser realizada. Defende a imprescindibilidade da concessão de efeito suspensivo para interromper a tramitação do processo em primeiro grau e evitar prejuízo à agravante. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 76848780). É o relatório. DECIDO. Consta nos autos ofício no 342/2025, da 5a Vara Cível de Brasília, informando que nos autos da Liquidação de Sentença no 0726415-33.2025.8.07.0001 foi proferida decisão interlocutória que homologou o laudo pericial. O mérito do agravo de instrumento era o valor arbitrado para honorários do perito, e a homologação efetuada gera a perda superveniente do objeto do agravo, que discute a mesma matéria recursal. A homologação do laudo pericial torna desnecessária a discussão acerca do valor dos honorários periciais, o que torna o recurso prejudicado e impede sua análise pelo Tribunal. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital